Tribunal: TJBA
Processo: 8126735-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126735-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JULIANA FERREIRA DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. QUESTÕES SOBRE ILICITUDE, LUCROS CESSANTES, ESGOTADAS NO ACÓRDÃO DESAFIADO, MATÉRIA A SER DIRIMIDA POR RECURSO PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL DE JUROS QUE SÃO PRÓPRIOS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Uber do Brasil Tecnologia LTDA., contra acórdão que
negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilicitude do descredenciamento
da motorista Juliana Ferreira Lima dos Santos da plataforma digital.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO

Alegação de omissão e obscuridade quanto: (i) à possibilidade de desativação baseada na autonomia da vontade e liberdade contratual; (ii) à existência de lucros cessantes; (iii) à limitação temporal da indenização; (iv) à dedução dos custos operacionais; (v) à base de cálculo quanto aos dias da semana; e (vi) ao termo inicial dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quanto à autonomia privada e liberdade contratual, pois o acórdão enfrentou explicitamente a questão, concluindo que tais princípios não autorizam a desativação arbitrária sem observância do contraditório e da boa-fé contratual.

O acórdão reconheceu a incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas, impondo a observância do contraditório mesmo em contratos entre particulares.

Quanto aos lucros cessantes, o acórdão estabeleceu como parâmetro para liquidação a média mensal dos rendimentos auferidos pela autora nos últimos 6
(seis)
meses, rejeitando a pretensão de limitar a indenização ao período de 7
(sete),
dias previsto em cláusula contratual.

As questões relativas à dedução dos custos operacionais, base de cálculo quanto aos dias da semana e termo inicial dos juros
constituem matéria afeta à fase de liquidação de sentença
, não representando omissões do julgado.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 402 do Código Civil; Art. 398 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt no AREsp 871916 RS 2016/0048077-0 (STJ); RE n.201819/RJ (STF); Súmula 54 do STJ.
TJ-RJ - APL: 01896084820198190001, Relator.: Des(a) . ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 29/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8126735-55.2022.8.05.0001, onde figura como Embargante,
Uber do Brasil Tecnologia LTDA.
,

e, como Embargada,
Juliana Ferreira de Lima Santos
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, para
REJEITÁ-LOS
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, d
ocumento d
atado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04